Tribunal: TJBA
Processo: 0500857-57.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500857-57.2017.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRANDA DOREA MARQUES Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, I, DO CPC, EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS APÓS O INDEFERIMENTO DO PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REGULARIDADE DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O apelante alega a nulidade da decisão por ausência de sua intimação pessoal para sanar a irregularidade, defendendo a violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, após a devida intimação do advogado da parte, prescinde da intimação pessoal do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo fundamentada na ausência de recolhimento das custas de ingresso rege-se pelo artigo 290 do Código de Processo Civil, o qual determina o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não efetue o pagamento. A exigência de intimação pessoal, prevista no artigo 485, § 1º, do mesmo diploma legal, aplica-se exclusivamente às hipóteses de extinção por abandono da causa (art. 485, II e III), situação distinta da dos autos. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de pagamento das custas iniciais, após a intimação do patrono, autoriza a extinção do feito independentemente da intimação pessoal da parte. IV. DISPOSITIVO Recurso de apelação conhecido e desprovido. LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, arts. 99, § 2º, 290 e 485, I, II, III e § 1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgInt no AREsp 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/04/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n. 0500857-57.2017.8.05.0105, em que figuram como apelante MIRANDA DOREA MARQUES e como apelado BANCO RCI BRASIL S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA